Tribunal: STF
Processo: RE 100807
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-12
Data de publicação: 1983-12-12

Ementa:
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VEDAÇÃO REGIMENTAL (ART. 325, VIII).
NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. OFENSA A
CONSTITUIÇÃO (INOCORRENCIA).
-SUJEITO A VEDAÇÃO REGIMENTAL E AFASTADA A OFENSA AO ART. 23, II DA
CONSTITUIÇÃO, POR NÃO SUBSUMIVEL A HIPÓTESE AO CONCEITO
CONSTITUCIONAL GENERICO, DESCABE APRECIAR AS ARGUIÇÕES DE NEGATIVA
DE VIGENCIA DE LEI E DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.